Tribunal: STF
Processo: RE 76240
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE, PELO EXAME DA PROVA, NEGA TENHA
O RÉU AGIDO COM DOLO, ESPECIFICO OU GENERICO. INEXISTÊNCIA DE
DISSIDIO COM JULGADO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR-SE PELA
IRRESPONSABILIDADE PENAL SEM APOIO EM LAUDO MEDICO. FUNDAMENTO QUE
NÃO SE CONFUNDE COM O DE QUE A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EXCLUI O CRIME
DE PECULATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.